Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701252-88.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Mandado de Segurança n. 0706180-62.2023.8.07.0018, impetrado por VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160462769 dos autos de referência), o d. Juízo de primeiro grau, deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que suspenda a análise dos requisitos e assinatura de contrato do vencedor do certame licitatório (se houver), até ulterior decisão dos órgãos competentes quanto à iminente possibilidade de regularização do imóvel situado no SMC Quadra 09 lotes 05, 06 e 07 – Ceilândia – DF, objeto do item 5, do Edital de Licitação no 6/2023. Na mesma oportunidade, asseverou que, dos documentos de IDs 160379901 e 160379902, emerge que a impetrante formulou requerimento de retirada do imóvel do Edital de Licitação, no dia 16/05/2023. Registrou que no documento de ID 160379900, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal expediu o Ofício n° 1337/2023 - SEDET/GAB, no qual solicitou que se comunicasse à TERRACAP que o referido imóvel fosse retirado da licitação constante do edital 06/2023 com a máxima urgência, uma vez que a respectiva licitação estava agendada para os dias 25 e 26 de maio de 2023. (ID 160379900). Por fim, o Juízo de primeira instância concluiu que a Administração Pública deveria analisar e concluir, primeiramente, o requerimento da impetrante sobre a regularização dos citados lotes, sob pena da perda de objeto e esvaziamento das prerrogativas conferidas pelo Decreto n. 41.015/2020. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que o termo de pré-indicação emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico constitui ato administrativo que compõe a fase processual, sem aptidão de gerar direito à empresa pleiteante do incentivo econômico, concluindo pela legalidade da disponibilização do imóvel para alienação. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum e manutenção do contrato de compra e venda, mediante o pagamento das parcelas porventura vencidas e vincendas. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos autos sob o ID 48143757. Em contrarrazões (ID 49120130), a agravada argumenta que possibilidades e viabilidades jurídicas de regularização da área em litígio surgiram em conformidade com as atualizações ocorridas ao longo dos anos, que foram reformuladas pelo programa Desenvolve-DF, ajustando situações consolidadas oriundas de programas de desenvolvimento anteriores por meio da concessão de benefícios econômicos pelo Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo, instituídos pela Lei n° 6.468, de 27 de dezembro de 2019, e pela Lei n° 41.015, de 22 de julho de 2020. Registra que aguarda julgamento de seu recurso desde 2014, bem como não se manteve inerte, manifestando-se nos autos do processo administrativo, de maneira que os lotes não podem ser disponibilizados em licitação enquanto a análise do recurso não for concluída. Assevera que, de acordo com o artigo 9° da Lei 6468/2019, o fato de ser detentora do Termo de Indicação de área já permite a regularização do benefício, reforçando e afirmando a concessão do incentivo, demonstrando, assim, o cumprimento do requisito de documento autorizador. Sustenta a recorrida a existência de má fé do agente público que incluiu o imóvel na licitação, mesmo após o próprio diretor de Regularização de Áreas da Agência informar que a autorização para inclusão do imóvel deveria ser feita pelo órgão gestor do programa. Ao final, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante se extrai do ID 166556158 dos autos originários, constata-se que houve prolação de sentença nos autos de referência, no dia 26/07/2023, pela qual foi concedida a segurança para o fim de anular a licitação do item “5” do Edital n. 06/2023 da TERRACAP, referente ao imóvel localizado no SMC 09, LOTES 05, 06 e 07, Ceilândia-DF. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 15:51:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora